Tribunal: TJDFT
Processo: 0754631-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. LAUDO DE SUBSTÂNCIA QUE SUGERE A PRESENÇA DA SUBSTÂNCIA COCAÍNA. RESULTADO CONFIRMADO NA SEGUNDA ANÁLISE. DENÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DE PROVA AINDA INCIPIENTES. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADES NO PROCESSO NÃO VERIFICADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, em prisão preventiva, apresenta motivação idônea e está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, apresentando elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar do acusado para resguardar a ordem pública.
2. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, o ato coator, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. O fato de o resultado positivo do teste colorimétrico apenas sugerir a presença da substância cocaína não leva ao resultado esperado pela defesa, quanto à inexistência de materialidade do delito, haja vista que o exame por cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, realizado em seguida, confirma a detecção de cocaína.
4. O delito de tráfico de drogas é tipo criminal de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343.2006. Desse modo, o fato de o paciente, em tese, guardar, ter em depósito substância entorpecente, mesmo que em local que não seja sua residência, é conduta típica dos delitos de tráfico e indica a associação criminosa.
5. Ordem conhecida e denegada.